Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702477-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando as manifestações do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, do COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, Central de Regulação da Internação Hospitalar e do DISTRITO FEDERAL, respectivamente aos ids 32620154, 32620155, 32704814 e 32905390, intime-se a impetrante, VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE, para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Brasília/DF, 17 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora